Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. PERCENTUAL RAZOÁVEL.
I - A objeção acerca do suposto excesso de execução não foi objeto da decisão agravada, de maneira que não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância.
II - O percentual arbitrado – 30% dos rendimentos auferidos pelo devedor - é razoável e proporcional, daí porque não reclama redução, conforme iterativos julgados.
III – Negou-se provimento ao recurso.